Tribunal: TRF3
Processo: 5004899-23.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
606/689)

5004899-23.2026.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004899-23.2026.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: ANTECIPEI PROCESSOS JUDICIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA CAROLINA DE VASCONCELLOS MARQUES - SC59569-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INTERESSADO: NEIMA BARBOSA DA SILVA

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANUTENÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POR ATO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

A controvérsia cinge-se à definição da competência para o processamento do cumprimento de sentença oriunda do Juizado Especial Federal, após a cessão do crédito a pessoa jurídica não abrangida pelas hipóteses legais de atuação naquele rito.

O título executivo judicial constituído no âmbito do Juizado Especial Federal permanece vinculado àquele juízo para fins de execução, nos termos do art. 3o da Lei no 10.259/2001, que lhe atribui competência absoluta para processar, julgar e executar suas próprias decisões.

A cessão de crédito não tem o condão de modificar a competência jurisdicional, porquanto não altera a natureza do título nem o órgão em que foi formado, sendo inviável a alteração de competência absoluta por ato das partes.

A restrição quanto à legitimidade ativa no âmbito dos Juizados Especiais aplica-se à fase de conhecimento, não impedindo, por si só, o processamento do cumprimento de sentença pelo cessionário no mesmo juízo.

Inexistência de afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite, em tese, a legitimidade do cessionário, sem afastar a competência do juízo originário para a execução.

Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5004899-23.2026.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: ANTECIPEI PROCESSOS JUDICIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA CAROLINA DE VASCONCELLOS MARQUES - SC59569-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INTERESSADO: NEIMA BARBOSA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTECIPEI PROCESSOS JUDICIAIS LTDA em razão de decisão que declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal comum para processar cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal de Dourados/MS.

Alega, em síntese, que, na condição de cessionária do crédito, não possui legitimidade para atuar no âmbito do Juizado Especial Federal, razão pela qual o cumprimento de sentença deve tramitar perante a Justiça Federal comum. Sustenta, ainda, que a manutenção do feito no Juizado Especial implicaria restrição ao contraditório e à ampla defesa, além de violar entendimento jurisprudencial acerca da legitimidade do cessionário para promover a execução.

Pleiteia a antecipação de tutela recursal, a fim de suspender a tramitação do cumprimento de sentença no Juizado Especial Federal, bem como impedir o levantamento de valores e determinar o bloqueio de quantias eventualmente depositadas, até o julgamento definitivo do recurso.

É o relatório. Decido.

VOTO

A controvérsia centra-se na definição da competência para o processamento do cumprimento de sentença após a cessão do crédito, especificamente quanto à possibilidade de permanência da demanda no Juizado Especial Federal quando o novo titular do crédito é pessoa jurídica que não se enquadra nas hipóteses legais de atuação naquele rito.

Pretende a agravante a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença no Juizado Especial Federal, com o bloqueio de valores depositados, sob o argumento de ilegitimidade para atuação naquele rito e necessidade de processamento do feito perante a Justiça Federal comum.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

[...] O título executivo judicial formado no Juizado Especial Federal permanece necessariamente vinculado àquele órgão jurisdicional, inclusive para fins de cumprimento da sentença, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e à disciplina legal específica que rege os Juizados Especiais.

Admitir que a cessão do crédito autorize o deslocamento da execução para a Vara Federal comum implicaria permitir que as partes, por ato negocial, alterassem a competência absoluta fixada em lei, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Nesse contexto, verifica-se que a presente demanda veicula pretensão de cumprimento de sentença oriunda do Juizado Especial Federal, razão pela qual a competência para processar e julgar o feito permanece sendo daquele juízo, a quem incumbe apreciar eventuais questões relacionadas à cessão do crédito e aos efeitos processuais dela decorrentes.

Quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mencionada pela parte (REsp. n. 1.091.443/SP, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02.05.2012), não se nega a legitimidade, em abstrato, do cessionário para a execução/cumprimento de sentença do crédito, mas sim se define a competência jurisdicional no âmbito da qual se dará o cumprimento de sentença, de modo que não há qualquer violação da jurisprudência ventilada.

Diante do exposto, declaro a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito e, por conseguinte, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal de Dourados/MS.

Dessa forma, as alegações apresentadas pela agravante revelam-se insuficientes para infirmar a decisão agravada. Isso porque o entendimento adotado pelo Juízo de origem está em consonância com a disciplina legal dos Juizados Especiais, notadamente com o art. 3o da Lei no 9.099/1995 e o art. 3o da Lei no 10.259/2001, que atribuem a esses órgãos competência para processar, julgar e executar as causas de menor complexidade, inclusive quanto à execução de seus próprios julgados, evidenciando tratar-se de competência de natureza absoluta.

Nesse sentido é expressa a redação do art. 3o da Lei 10.259/2001:

“Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.(...)

§ 3o No foro onde estiver instalada a Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta.”

Portanto, é de rigor reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial Federal para processar e julgar o feito, não importando, na fase executória, a restrição à legitimação ativa (própria da fase de conhecimento) às pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o art. 6o, I, da mencionada norma do JEF.

Nesse contexto, a cessão de crédito não possui o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal comum, porquanto não altera a natureza do título executivo judicial nem o órgão jurisdicional em que foi constituído. Ao contrário, o título formado no âmbito do Juizado Especial Federal permanece a ele vinculado, inclusive para fins de cumprimento de sentença.

Admitir solução diversa implicaria permitir a modificação da competência absoluta por ato das partes, em afronta ao princípio do juiz natural e à própria lógica do microssistema dos Juizados Especiais.

Por fim, o Juízo do JEF já apreciou a pretensão de cessão do crédito e reconheceu a natureza pública e finalística da verba — destinada à reparação de imóvel vinculado ao FAR —, concluindo não ser passível de cessão.

Em consequência, nego provimento ao Agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANUTENÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POR ATO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

A controvérsia cinge-se à definição da competência para o processamento do cumprimento de sentença oriunda do Juizado Especial Federal, após a cessão do crédito a pessoa jurídica não abrangida pelas hipóteses legais de atuação naquele rito.

O título executivo judicial constituído no âmbito do Juizado Especial Federal permanece vinculado àquele juízo para fins de execução, nos termos do art. 3o da Lei no 10.259/2001, que lhe atribui competência absoluta para processar, julgar e executar suas próprias decisões.

A cessão de crédito não tem o condão de modificar a competência jurisdicional, porquanto não altera a natureza do título nem o órgão em que foi formado, sendo inviável a alteração de competência absoluta por ato das partes.

A restrição quanto à legitimidade ativa no âmbito dos Juizados Especiais aplica-se à fase de conhecimento, não impedindo, por si só, o processamento do cumprimento de sentença pelo cessionário no mesmo juízo.

Inexistência de afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite, em tese, a legitimidade do cessionário, sem afastar a competência do juízo originário para a execução.

Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão